Tribunal: TJBA
Processo: 8006252-05.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006252-05.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CARLOS ALBERTO ALVES COSTA Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). EXTENSÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V A POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. CARÁTER GERAL DA VANTAGEM. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por policial militar da reserva remunerada contra sentença que indeferiu pedido de majoração da Gratificação de Atividade Policial (GAP) para as referências IV e V, nos termos da Lei Estadual nº 12.566/2012. O apelante já percebia a GAP em sua referência III, buscando a extensão das faixas superiores do benefício, alegando violação ao princípio da paridade entre ativos e inativos e a natureza geral da gratificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a extensão da GAP nas referências IV e V ao policial militar inativo, com fundamento na paridade constitucional e na caracterização da gratificação como vantagem de natureza geral, independentemente da submissão a processo revisional individualizado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 7.145/97 institui a GAP como gratificação destinada a compensar os riscos da atividade policial, prevendo referências escalonadas de I a V, sem, contudo, estabelecer critérios para as referências IV e V, o que só ocorreu com a Lei Estadual nº 12.566/2012. 4. Os critérios legais para acesso às referências IV e V, fixados nos arts. 3º a 8º da Lei nº 12.566/2012, exigem requisitos objetivos e subjetivos, como tempo mínimo na referência anterior, carga horária semanal e observância dos deveres funcionais. 5. Embora inicialmente se interpretasse que a GAP IV e V teria natureza propter personam, condicionada à aferição individual em processo revisional, consolidou-se jurisprudência no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhecendo que a concessão da gratificação nessas faixas ocorre de forma generalizada aos policiais da ativa, sem verificação individualizada dos requisitos. 6. Reconhecida a natureza jurídica de vantagem de caráter geral da GAP nas referências IV e V, impõe-se sua extensão aos inativos, em razão da paridade remuneratória prevista no art. 42, § 2º, da CF/1988, c/c art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 7. A pretensão do apelante constitui relação de trato sucessivo, afastando a decadência e a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da demanda. 8. O pagamento dos valores retroativos deve observar os critérios definidos pelo STF no Tema 810 (RE 870.947), com correção pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, pela taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), nas referências IV e V, possui natureza jurídica de vantagem de caráter geral quando paga indistintamente aos policiais da ativa, sendo devida sua extensão aos inativos com base na paridade prevista no art. 42, § 2º, da CF/1988. 2. A ausência de aferição individualizada dos requisitos legais para a concessão da GAP IV e V aos ativos configura direito dos inativos à majoração da gratificação, independentemente de submissão a processo revisional. 3. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, tratando-se de prestações de trato sucessivo. 4. Aplicam-se aos valores retroativos os índices fixados no Tema 810 do STF, com correção pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, posteriormente, pela taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 6º; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 3º a 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8024304-77.2021.8.05.0000, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 16.11.2022; TJBA, MS nº 0304895-96.2012.8.05.0000, Tribunal Pleno, j. 14.11.2012; STF, RE nº 870.947, Tema 810; STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8006252-05.2020.8.05.0150, proveniente do MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas, ajuizada por CARLOS ALBERTO ALVES COSTA, em face do ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator